Tribunal: TJDFT
Processo: 0008339-27.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. TESES RECURSAIS JÁ ANALISADAS EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Verificando-se que, ressalvada a prejudicial de prescrição, todas as questões trazidas em apelação já foram adequadamente analisadas e decididas por decisões transitadas em julgado, resta obstado seu reexame.
2. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitada em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença findou-se no dia 28/10/2014, em razão da antecipação do feriado do dia do servidor para o dia 27/10/2014. Não há, portanto, que falar-se em prescrição, se o cumprimento de sentença foi proposto em 11/02/2010.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.